Tribunal: TJSP
Processo: 2213892-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Penhora de direitos que a executada detém sobre veículo objeto de alienação fiduciária – Cabimento – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213892-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMERCIAL CONTATO LTDA, são agravados FABÍOLA REGINA SILVA e
FABIOLA REGINA SILVA TRANSPORTES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213892-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.024
2
Agravo de instrumento no 2213892-60.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas 2a Vara Cível
Agravante: Comercial Contato Ltda.
Agravados: Fabíola Regina Silva e Fabiola Regina Transportes Me
Voto no 34.024
Execução de título extrajudicial Penhora de direitos que a
executada detém sobre veículo objeto de alienação
fiduciária Cabimento Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, copiada
a fls.209 de indeferimento da penhora dos direitos da executada sobre o
veículo, objeto de alienação fiduciária.
Alegou a agravante que devidamente citada, a
agravada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento e/ou oposição
dos embargos. Alegou, mais, que após infrutíferas tentativas para a
localização de bens da devedora, foi realizada a pesquisa de veículos, a
qual restou positiva. Alegou, mais, que o veículo localizado possui restrição
financeira por alienação fiduciária, tendo, então, requerido a penhora dos
direitos que a demandada possui sobre o bem, o que foi indeferido,
merecendo reforma a r.decisão. Postulou pelo provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Comercial Contato Ltda promoveu em face de
Fabíola Regina Silva Transporte ME execução de título extrajudicial (em
11/09/2012 fls. 14/19), ocasião em que foi realizada a penhora “on line”
da quantia de R$245,67, deferido o levantamento do aludido valor pela
credora em decisão de 14/08/2019 (fls. 175). Pela petição de 27/01/2020
(fls. 198/200), a exequente requereu a penhora dos direitos da executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213892-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.024
3
sobre o veículo alienado fiduciariamente, seguindo a r.decisão de
18/02/2020 (fls 202), da qual ora se recorre, do seguinte teor: “Indefiro o
pedido de penhora sobre os direitos relacionados ao bem indicado, pois a sua
propriedade ainda não se consolidou nas mãos do devedor. Deverão ser indicados outros
bens passíveis de penhora em 20 dias, sob pena de remessa ao arquivo. Intimem-se”.
Razão assiste a agravante.
Não obstante eventual alienação fiduciária em
garantia, em prol de terceiro e ainda que não seja juridicamente o veículo
de propriedade da executada, os direitos desta em relação ao contrato, no
qual foi concedido o aludido bem como garantia, também podem ser objeto
de penhora. Tal hipótese está inclusive disciplinada no art. 835, XII do
CPC, que assim dispõe: “A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem: XII direitos aquisitivos derivados de promessa de compra
e Venda e de alienação fiduciária em garantia”.
Ademais, o direito de terceiro interessado poderá
ser objeto de análise, oportunamente, se este (terceiro interessado) vier a
se insurgir com relação à restrição mencionada.
Merece, assim, reforma a r.decisão, para que seja
acolhido o pleito de constrição sobre os direitos que a executada possua
sobre o veículo.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
agravo, nos termos acima consignados.
Gil Coelho
Relator